Tribunal: TJSP
Processo: 2151321-19.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com grande quantidade de droga e apetrechos, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Recomendação no 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com grande quantidade de droga e apetrechos, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Recomendação no 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.